Tribunal: STF
Processo: RE 1492672
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA. CANCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do (a) recorrente residir em município abrangido por jurisdição de Subseção Judiciária do interior. 



    2. A Súmula nº 01 das Turmas Recursais da Bahia dispunha que: “Nas ações de natureza previdenciária, a competência é concorrente, podendo ser ajuizadas tanto no juizado especial federal da Subseção Judiciária que abrange o domicílio do autor, quanto no juizado especial federal da Capital do Estado-Membro”. Entretanto, a Portaria 12/2023 determinou o cancelamento do enunciado em questão, por decisão unânime proferida pelos membros das Turmas Recursais da Seção Judiciária da Bahia, com base nos seguintes fundamentos: "I – A súmula nº 01 das Turmas Recursais da Bahia estabelece que “Nas ações de natureza previdenciária, a competência é concorrente, podendo ser ajuizadas tanto no juizado especial federal da Subseção Judiciária que abrange o domicílio do autor, quanto no juizado especial federal da Capital do Estado-Membro.” Percebe-se que o referido enunciado fundamentou-se na Súmula n. 689 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro". Ocorre que a Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu nova redação ao § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.” A Lei 5.010/55, que organiza a Justiça Federal, por seu turno, em seu artigo 15, III, com redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019, passou a dispor que “as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal.” II – Vale ressaltar também a especificidade dos juizados especiais federais, regido pela Lei nº 10.259/01, cujos artigos 3º, §3º, e 20, assim dispõem: “Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. ... § 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta. ... Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. A Lei nº 9.099/95, por seu turno, no art. 4º, prevê: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. III – Oportuno salientar ainda a edição da Lei n. 10.772/03 – que dispôs sobre a criação de 183 (cento e oitenta e três) varas federais destinadas precipuamente à interiorização da Justiça Federal de Primeiro Grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no país. O Estado da Bahia conta hoje com 15 (quinze) subseções judiciárias, distribuídas em pontos distintos e em regiões estratégicas do seu território, quais sejam: Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, sendo que algumas delas recepcionam mais de uma vara federal, a exemplo de Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista. IV - Desse modo, a proposta de cancelamento vai ao encontro de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, atenta à especificidade dos juizados especiais federais. É recomendável, por outro lado, que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, considerando o longo período desde a edição da Súmula 01 e o entendimento que vinha sendo adotado pelas Turmas Recursais da Bahia sobre a matéria, seja promovido o declínio de competência e encaminhamento do processo ao foro competente – e não a prolação de sentença extintiva.". 



    3. Por conseguinte, a nova orientação deve ser seguida, a fim de que aos jurisdicionados possa ser proporcionada uma legítima expectativa acerca da solução do litígio, calcada na orientação firmada pelos órgãos colegiados aos quais competem o reexame da matéria fática e jurídica deduzida em sede recursal. Vale ressaltar, ainda, que este entendimento foi recentemente objeto da súmula nº 03 das Turmas Recursais dos Juizados Federais Cíveis e Criminais das Seções Judiciárias do Pará e Amapá: "Nas lides previdenciárias, é competência absoluta da Subseção Judiciária processar e julgar as demandas de jurisdicionados que residem em municípios que integram sua jurisdição". (Precedentes: 1002018-64.2019.4.01.3906; 1001731- 05.2022.4.01.3904). 



    4. O prequestionamento de dispositivos não essenciais ao julgamento da causa não exige a manifestação expressa do magistrado sobre todas as questões suscitadas. Conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 549.852/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014, DJe 14/10/2014, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, EDAC 0017523-23.2011.4.01.3800/MG, Rel. Juiz Federal Carlos Augusto Pires Brandão (conv.), Segunda Turma, e-DJF1 p.138 de 13/11/2014. 



    5. “Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e, REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007”. (REsp 1719020/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/02/2019) 



    6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para que seja determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária que abrange o domicílio do(a) autor(a). 



    .



    Sustenta a recorrente violação do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula 689/STF.



    Argumenta que pleiteia a concessão de salário-maternidade, ajuizando a demanda na capital do Estado, pois a parte “tem domicílio na cidade de Entre Rios/BA, que não possui sede de Vara da Justiça Federal, de forma que lhe é facultado o ajuizamento da ação previdenciária perante a Justiça Federal tanto da Subseção Judiciária de Alagoinhas/BA, como da Seção Judiciária da Capital.”



    Aduz que “constituiu-se faculdade do Autor de demanda previdenciária ajuizar sua pretensão no juízo federal com jurisdição sobre o município de seu domicílio ou naquele instalado na capital do respetivo Estado”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Anote-se, por fim, que a questão examinada nos autos não guarda identidade com a fundamentação desenvolvida na petição recursal acerca da repercussão geral sobre a “responsabilidade objetiva das instituições financeiras”, haja vista que, conforme se verifica do acórdão atacado, no caso em tela examina-se, tão somente, a definição do juízo competente para processamento e julgamento da demanda em que se pleitea a concessão de benefício previdenciário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente